Tribunal: STF
Processo: Rcl 45272
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FF Comércio e Representação de Materiais de Construção Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.794/DF.
    A parte reclamante defende que o acórdão vergastado, ao assentar que “a assembleia é soberana para suprir a necessidade de autorização prévia e expressa [para desconto da contribuição sindical]”, vai de encontro à decisão proferida na ADI nº 5.794/DF, na qual o STF 
    “concluiu pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, bem como pela necessidade da autorização expressa e individual [do trabalhador para se implementar o desconto,] como consta nos novéis dispositivos da CLT, artigos 545, 578, 579, 582, 583 e 602, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)”.
    Sustenta, ainda, como reforço da tese de violação à eficácia do julgado na ADI nº 5.794/DF, que, ao viabilizar a contribuição sindical com fundamento no desconto autorizado em assembleia, a decisão iria de encontro ao entendimento de que as “as contribuições só podem ser exigidas dos filiados, como na Súmula Vinculante nº 40 do C.STF, no Precedente Normativo nº 119 e Orientação Jurisprudencial nº 17 do SDC do C. TST”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o curso do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, bem como os efeitos do acórdão combatido e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação 
    Por meio de decisão publicada em 05/03/2021, deferi o pedido liminar para “suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II)”
    Regularmente citado, o Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços de Teresina-SINDCOM, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc 16).
    O beneficiário sustenta, em síntese, a possibilidade de cobrança da contribuição sindical, desde que autorizada em assembleias devidamente convocadas, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria, associados ou não associados (CF, art. 8o, III e VI, e CLT, art. 462 e 611).
    Aduz que no julgamento da ADI 5794, o próprio STF, ao extinguir o imposto sindical teria reconhecido “outras fontes de custeio das entidades sindicais instituídas em assembleias de sua categoria ou firmadas em negociação coletiva”
    Defende, ainda, que no julgamento da ADI nº 5.794, a Suprema Corte não teria definido exaustivamente a “forma adequada e necessária para a manifestação dos trabalhadores a respeito da autorização do desconto, não pontificando categoricamente se a autorização deve ser dada individualmente por cada um dos trabalhadores ou se estaria suprida esta autorização mediante deliberação da assembleia geral da categoria.”
    Diante disso, entende a parte reclamante no caso dos autos, 
    “presente a autorização obtida em assembleia geral da categoria contemplando a substituição da contribuição sindical legal pela contribuição negocial, reputa-se válido o desconto e repasse da contribuição à entidade sindical representativa dos trabalhadores, sindicalizados ou não, independente de prévia e expressa autorização individual.”
    Requer que seja acolhida a preliminar suscitada, declarando-se a inépcia da inicial e, no mérito, que seja julgada improcedente a presente reclamação.
    É o relatório. Decido.
    Afasto a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que as alegações relativas ao não enfrentamento pelo julgado paradigma acerca da forma de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 da CLT, se coletiva ou individual, confunde-se com os argumentos de mérito da presente reclamação. Outrossim, tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    No julgamento paradigma, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedentes as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).
    Transcrevo, por oportuno, trecho da ementa do citado paradigma:
    “[...]
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
    [...]
    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.”
    Nesse contexto, resta claro que a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 
    Com efeito, a aprovação de contribuição em assembleia geral de entidade sindical não supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do trabalhador. Dessa forma, concluo que a decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF
    Ademais, conforme afirmado quando da análise do pedido limar, a jurisprudência desta Corte firmada em sede reclamatória corrobora esse entendimento, vide precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.772/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 35.540/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020).
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte na ADI nº 5.794/DF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente